Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703377-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON REIS DE LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilton Reis de Lima contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0720114-46.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor do Banco Santander (Brasil) S/A, visando à sustação de leilão extrajudicial de imóvel c/c pedido de declaração de quitação da dívida. Nada obstante a certidão ao ID 22988399 asseverar a inexistência de prevenção, em consulta aos autos de origem constata-se que o Agravo de Instrumento no 0725200-98.2020.8.07.0000 foi distribuído à 4a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 69337774 dos autos originários). Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 4a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora